Tribunal: TJBA
Processo: 8108095-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108095-67.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JAILMA SANTOS DOS REIS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO CONSTITUI DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Caso em que a parte autora foi intimada para juntar aos autos do processo comprovante de residência de sua titularidade ou esclarecer o motivo pelo qual o documento pertence a terceiro estranho, a parte autora cumpriu com a diligência e teve indeferida sua petição inicial. No entanto, trata-se de documento comprobatório que não é indispensável para propositura da ação. Sentença anulada. Apelo conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8108095-67.2023.8.05.0001, sendo Apelante Jailma Santos dos Reis e Apelada Nu Pagamentos S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator